Tribunal: TJES
Processo: 5001804-40.2021.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001804-40.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATTA RODRIGUES SOUZA e outros
RECORRIDO: ACELERA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGULARIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DO PRIMEIRO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5001804-40.2021.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JHONATTA RODRIGUES SOUZA, RAQUEL COSTA DE PAULA

Advogado do(a) RECORRENTE: MELINA BRUNA MOREIRA MATIAS - ES20144-A

RECORRIDO: ACELERA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CARVALHO VEICULOS, PORTOSEG S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JHONATTAN RODRIGUES SOUZA E RAQUEL COSTA DE PAULA
verifico que os recorrentes sustentam:
a)
a legitimidade da ré Porto Seguro b) que resta caracterizada a relação de consumo e a responsabilidade objetiva de toda a cadeia de consumo c) a inexistência de débito.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Inicialmente, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa da 2ª promovente, suscitada pela defesa, uma vez que o contrato de financiamento informado na inicial foi firmado exclusivamente pelo 1º promovente.

Impende mencionar que foram preenchidos os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (primeiro estágio), bem como as condições/requisitos ao julgamento do mérito da ação (segundo estágio). Logo, passo, doravante, ao terceiro estágio, examinando o meritum causae.

Em apreciação do mérito, convém registrar que, no caso dos autos, a relação é de consumo, e, verificada a hipossuficiência do consumidor, o ônus da prova é invertido em seu favor, em consonância com expressa determinação do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, impõe-se analisar a responsabilidade civil à luz da teoria objetiva.

Segundo a teoria objetiva, o ato ilícito que, por sua vez, enseja a responsabilidade civil, consiste na configuração de três pressupostos, a saber: a) conduta comissiva ou omissiva; b) nexo causal; c) dano.

Como se vê, o ponto em destaque, e que difere a responsabilidade objetiva, está no fato da dispensabilidade da comprovação da culpa em sentido lato. Todavia, conquanto dispense-se a caracterização da culpa, mister se faz a demonstração do nexo causal (na responsabilidade objetiva).

Nesse diapasão, assim leciona Sérgio Calalieri Filho, in “Programa de Responsabilidade Civil” (5ª Edição, Editora Malheiros, 2004, pág. 483), textualmente

Mesmo na responsabilidade objetiva, é indispensável o nexo causal. Esta é a regra universal, quase absoluta, só excepcionada nos raríssimos casos em que a responsabilidade é fundada no risco integral, o que não ocorre no Código do Consumidor.

O nexo causal, como se sabe, é a relação de causalidade entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. Contudo, vale consignar que, in casu, o nexo causal pode ser excluído, como prevê o art. 14, § 3º, do CDC, v.g, quando restar provado a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ressaltando que fica ao encargo do prestador de serviços o ônus de provar tal culpa de terceiro, pois ocorre, nesta situação fático-jurídica, a inversão do ônus da prova opes legis.

Seguindo essa linha de pensamento, eis abaixo a lição de Sérgio Cavalieri Filho, em sua supracitada obra (págs. 492/493):

A inversão estabelecida no § 3º dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa de Consumidor, específica para a responsabilidade civil do fornecedor, é opes legis, vale dizer, não está na esfera de discricionariedade do juiz. É obrigatória, por força da lei. (...) Se cabe ao fornecedor provar que o defeito não existe, então ele é presumido até prova em contrário, havendo aí, portanto, inversão do ônus da prova opes legis, e não opes iudicis. Correta a posição do Código, porque se para a vítima é praticamente impossível produzir prova técnica ou científica do defeito, para o fornecedor isso é perfeitamente possível, ou pelo menos muito mais fácil.

Após essas breves considerações, passo à análise dos pedidos contidos na inicial.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido um veículo usado junto à 1ª parte requerida, mediante financiamento junto à 2ª parte requerida, o qual apresentou diversos defeitos. Aduz, ainda, que restituiu o veículo ao vendedor, que se comprometeu a providenciar a carta de quitação do financiamento, o que não fez, ensejando cobranças pela 2ª requerida.

Diante do exposto, requereu a determinação para que a 2ª requerida se abstenha de efetuar cobranças ou inscrever seu nome em cadastro restritivo de crédito, além de indenização por dano moral.

Analisando os argumentos das partes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que os pedidos formulados na inicial não merecem prosperar.

O contrato de financiamento se operou regularmente, consistindo em mero meio de pagamento, inexistindo vício no negócio jurídico. No caso dos autos, a controvérsia reside no defeito do veículo, fornecido exclusivamente pelo 1º demandado (Carvalho Veículos), que redundou na redibição contratual, cabendo exclusivamente a este diligenciar a quitação do financiamento, considerando que o veículo objeto da compra e venda lhe foi restituído. Destarte, ao efetuar as cobranças, a instituição financeira age no exercício regular do seu direito, posto que a parte autora anuiu com os termos do contrato de crédito firmado.

Ora, declarar inexistente a dívida em face da instituição financeira inevitavelmente redundaria em enriquecimento sem causa da 1ª parte requerida, que foi beneficiária do pagamento. Registre-se que não consta na inicial qualquer pedido em face do 1º requerido no tocante à obrigação de quitar o financiamento.

Por fim, passo à análise do pedido de indenização por danos morais.

Quadra dizer que a reparação do dano moral, hodiernamente, é uma realidade, tendo a Carta Magna da República, em seu art. 5º, inciso X, preconizado que é indenizável o dano moral decorrente de sua violação.

Na legislação infraconstitucional, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece no art. 6º, inciso VI, que, além da efetiva prevenção, deverão ser reparados os danos materiais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Insta ainda mencionar que o Código Civil admite expressamente, em seu art. 186, a reparação do dano moral, conforme abaixo transcrito, textualmente:

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No presente caso, o inadimplemento da 1ª parte requerida (CARVALHO VEICULOS), ao não promover a quitação do contrato trouxe à parte autora constrangimentos que superam o mero aborrecimento, posto que ensejou cobranças e potencialmente o registro do nome do autor em cadastro restritivo de crédito.

Ante o exposto, salta aos olhos a procedência do pedido sub judice em face da requerida. Ergo, a requerida deve responder por suas condutas (contrárias ao direito), isto por terem causado à parte autora um certo transtorno, dando ensejo, por via reflexa, à postulação do dano moral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação. Lado outro, suspendo a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)